Tribunal: TJMT
Processo: 1035564-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035564-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), SUELI JUVELINA GRACIANO - CPF: 813.565.601-72 (AGRAVADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1681-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou plano judicial compulsório de pagamento, formulado nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora em situação de superendividamento, com inclusão de contratos de empréstimo consignado e suspensão dos descontos em folha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os empréstimos consignados podem ser incluídos no plano judicial compulsório de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, notadamente diante da alegação de sua exclusão pelo art. 54-D, §1º, I, do CDC e do art. 4º, I, "h", do Decreto nº 11.150/2022.

III. Razões de decidir

3. A exclusão constante do art. 54-D, §1º, do CDC refere-se apenas às medidas preventivas de superendividamento, não alcançando o regime de tratamento judicial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, cuja aplicação se dirige a todos os credores, sem distinção de natureza das dívidas.

4. O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir o alcance da Lei nº 14.181/2021, extrapolando sua função regulamentar ao excluir os contratos consignados da consideração sobre o mínimo existencial.

5. A interpretação sistemática da legislação evidencia que não há vedação legal à inclusão dos empréstimos consignados no plano judicial compulsório, sendo essa medida compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

6. A documentação constante nos autos demonstra o comprometimento de 74% da renda líquida da consumidora com dívidas bancárias, comprometendo sua subsistência e justificando a medida judicial de reorganização financeira.

7. O plano homologado observou os limites legais, respeitou a proporcionalidade entre os credores e impôs carência e prazo razoáveis para início e conclusão dos pagamentos.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece a legalidade da inclusão de contratos de crédito consignado no plano de repactuação compulsória, desde que constatada a situação de superendividamento e a ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas” (Proc. nº 1010075-04.2025.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por SUELI JUVELINA GRACIANO, deferiu o pedido da autora para instauração e homologação compulsória do plano judicial de pagamento, com base no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Lei nº 14.181/2021, determinando sua imediata implementação (cf. Id. nº 208285913 do processo de origem).

O agravante sustenta, em síntese, que: a) a Lei de Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) não se aplica aos empréstimos consignados, conforme dispõe o art. 54-D, §1º, inciso I, do CDC e o art. 4º, inciso I, alínea "h" do Decreto nº 11.150/2022; b) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois a agravada não comprovou a impossibilidade de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial; c) a decisão causa prejuízos irreversíveis à instituição financeira.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para excluir os empréstimos consignados do plano judicial compulsório (cf. Id. nº 321048874).

A decisão de Id. n.º 322472367 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. n.º 328622851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas”, ajuizada por SUELI JUVELINA GRACIANO em desfavor do ora agravante.

A decisão agravada, homologou o plano judicial compulsório de pagamento, determinando a consolidação de todas as dívidas do autor com os credores réus, a limitação das parcelas mensais ao valor total de R$ 2.986,61, observada a proporcionalidade entre os credores, e a atualização dos valores principais pelo INPC, sem incidência de juros.

Estabeleceu, ainda, o prazo de cinco anos para a quitação integral, mediante parcelas mensais, iguais e sucessivas, com carência de 180 dias para o início do pagamento e suspensão imediata dos descontos então vigentes.

Determinou, por fim, a desconsideração de eventuais encargos abusivos e vedou expressamente que o agravado contraia novos empréstimos ou realize qualquer operação de crédito durante a vigência do plano, sob pena de caracterização de má-fé e consequente rescisão.

Inconformado, a parte Agravante alega que a Lei de Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) não se aplica aos empréstimos consignados, conforme dispõe o art. 54-D, §1º, inciso I, do CDC e o art. 4º, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois a agravada não comprovou a impossibilidade de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Já a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os empréstimos consignados podem ser incluídos no plano judicial compulsório de pagamento previsto na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer normas sobre prevenção e tratamento do superendividamento.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um importante mecanismo de proteção ao consumidor superendividado, permitindo a repactuação de dívidas mediante plano judicial compulsório quando frustrada a conciliação entre as partes. Essa inovação legislativa visa garantir ao consumidor pessoa natural a possibilidade de quitar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, preservando sua dignidade e permitindo sua reinserção no mercado de consumo.

O agravante sustenta que os empréstimos consignados estariam excluídos do âmbito de aplicação da Lei do Superendividamento, com fundamento no art. 54-D, §1º, inciso I, do CDC e no art. 4º, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022. Contudo, tal interpretação não se coaduna com a finalidade da norma e com os princípios que regem as relações de consumo.

Analisando detidamente o art. 54-D do CDC, verifica-se que este dispositivo trata especificamente da prevenção do superendividamento, estabelecendo deveres para o fornecedor na oferta de crédito. O §1º, inciso I, desse artigo exclui da aplicação das regras preventivas os “contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e contratos de crédito rural”.

Importante observar que essa exclusão refere-se apenas às medidas preventivas previstas no art. 54-D, e não ao tratamento do superendividamento já configurado, disciplinado nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Ademais, o rol de exceções previsto no art. 54-D, §1º, I, do CDC não menciona expressamente os empréstimos consignados.

A interpretação restritiva pretendida pelo agravante, baseada no Decreto nº 11.150/2022, não encontra respaldo no texto legal. O referido decreto, ao estabelecer em seu art. 4º, inciso I, alínea "h", que as operações de crédito consignado não são consideradas para fins de aferição da preservação do mínimo existencial, extrapola seu poder regulamentar, criando restrição não prevista na lei.

Conforme o princípio da hierarquia das normas jurídicas, um decreto regulamentar não pode inovar na ordem jurídica, criando direitos ou obrigações não previstos em lei. Sua função é apenas explicitar o conteúdo da lei, facilitando sua aplicação, sem jamais contrariá-la ou restringir seu alcance. Assim, a exclusão dos empréstimos consignados do procedimento de repactuação de dívidas, com base apenas em disposição regulamentar, viola o princípio da legalidade e não pode prevalecer.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 revela que o legislador não excluiu os empréstimos consignados do procedimento de repactuação de dívidas. Ao contrário, o art. 104-A do CDC estabelece que o processo por superendividamento para repactuação de dívidas abrange "todos os credores", sem fazer qualquer distinção quanto à natureza dos créditos. Essa amplitude é coerente com a finalidade da lei, que busca proporcionar ao consumidor superendividado uma solução global para sua situação financeira.

No caso em análise, os documentos constantes dos autos evidenciam que a agravada, servidora pública no exercício da função de professora, encontra-se em estado de notório superendividamento. Sua renda líquida mensal, após os descontos obrigatórios, é de R$ 8.533,19, dos quais R$ 4.823,12 (57%) são destinados ao pagamento de empréstimos consignados e R$ 1.461,30 (17%) ao pagamento de empréstimos pessoais, o que perfaz o comprometimento de 74% de sua renda mensal. Restam-lhe apenas R$ 2.248,77 para suportar todas as despesas essenciais de sua família, como alimentação, moradia, saúde e educação.

Tal conjuntura demonstra, de forma inequívoca, o comprometimento do mínimo existencial da agravada, justificando a intervenção judicial no sentido de viabilizar a repactuação das dívidas. A eventual exclusão dos empréstimos consignados desse procedimento comprometeria a eficácia da proteção legal conferida pela Lei n.º 14.181/2021, considerando que tais contratos representam a parcela mais significativa do endividamento da consumidora.

No que tange aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, verifica-se que estão devidamente presentes. A probabilidade do direito está consubstanciada na demonstração da situação de superendividamento da agravada e na consequente violação ao seu mínimo existencial. O perigo de dano decorre da impossibilidade de a consumidora arcar com suas despesas básicas de subsistência, em razão do elevado comprometimento de sua renda com o pagamento de dívidas, circunstância que reforça a urgência da medida adotada.

O plano judicial compulsório homologado pelo juízo de primeiro grau observou os parâmetros estabelecidos no art. 104-B, §4º, do CDC, assegurando o pagamento integral do valor principal devido, corrigido monetariamente, no prazo máximo de 5 anos, com a primeira parcela devida no prazo de 180 dias após a homologação do plano. Além disso, o plano respeitou a proporcionalidade entre os credores, limitando os descontos mensais a 35% da renda líquida da agravada.

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que os contratos de empréstimo consignado não se encontram excluídos do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n.º 14.181/2021, reconhecendo-se, portanto, a possibilidade de sua inclusão no plano judicial compulsório de pagamento, quando demonstrada a situação de superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos por instituições financeiras contra sentença que, reconhecendo a situação de superendividamento de servidora pública com comprometimento de mais de 80% de sua renda, instaurou o processo de repactuação de dívidas e homologou plano judicial compulsório de pagamento, com suspensão temporária dos descontos e limitação do pagamento ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão:

2. Há 7 (sete) questões em discussão: (i) saber se a decisão que homologa o plano judicial compulsório tem natureza de sentença ou decisão interlocutória; (ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se a petição inicial é inepta por óbice do Decreto nº 11.150/2022; (iv) saber se as instituições financeiras são partes legítimas para figurar no polo passivo; (v) saber se a pretensão autoral é juridicamente impossível; (vi) saber se os empréstimos consignados podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas por superendividamento; (vii) saber se o plano judicial compulsório homologado está em conformidade com a Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir:

3. Rejeição das Preliminares: A decisão que homologa o plano judicial compulsório de pagamento no processo de superendividamento resolve o mérito e encerra a fase de conhecimento, configurando sentença (CPC, art. 203, § 1º), sendo a Apelação o recurso cabível. Não há violação à dialeticidade recursal nem inépcia da inicial, pois os recursos atacaram os fundamentos da decisão e a inicial preencheu os requisitos legais. A legitimidade passiva e a possibilidade jurídica do pedido são aferidas pela teoria da asserção, sendo a exclusão de consignados pelo Decreto nº 11.150/2022 matéria de mérito.

4. Superendividamento Configurado e Boa-fé: A situação de superendividamento da consumidora, com comprometimento manifestado de sua renda, foi comprovada nos autos. A legislação consumerista, em seu caráter protetivo e social, visa resguardar a dignidade humana e o mínimo existencial (CDC, art. 54-A, § 1º). Não se verificou má-fé na contratação das dívidas (CDC, art. 54-A, § 3º).

5. Inclusão de Empréstimos Consignados: A Lei nº 14.181/2021 não excluiu os empréstimos consignados (Lei nº 10.820/2003) do procedimento de repactuação. O art. 4º, parágrafo único, I, "h", do Decreto nº 11.150/2022, ao prever a exclusão de dívidas consignadas para a aferição do mínimo existencial, não impede a sua inclusão no plano de pagamento compulsório.

6. Plano Judicial Compulsório e Mínimo Existencial: O plano judicial compulsório (CDC, art. 104-B) é medida legítima quando frustrada a conciliação, permitindo a adequação da forma de pagamento à capacidade do devedor, sem afrontar o pacta sunt servanda ou o ato jurídico perfeito. O plano assegura aos credores o recebimento do principal corrigido em até 5 anos (CDC, art. 104-B, § 4º), garantindo o equilíbrio contratual e o mínimo existencial da consumidora, especialmente considerando seus problemas de saúde.

7. Observância do Rito Legal: O juízo a quo observou o rito legal (CDC, art. 104-B), assegurando o contraditório e a ampla defesa, pois as instituições financeiras foram citadas, contestaram a ação e manifestaram recusa à repactuação, sendo seus argumentos analisados na sentença antes da homologação do plano.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os empréstimos consignados não estão excluídos a priori do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sendo legítima sua inclusão no plano judicial compulsório para preservação do mínimo existencial do consumidor. 2. A decisão que homologa o plano judicial compulsório, pondo fim à fase de conhecimento da ação de repactuação de dívidas, tem natureza jurídica de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, e § 3º; 104-A; 104-B, § 4º; CPC, art. 203, § 1º; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 286; STJ, Tema Repetitivo 1085.

(N.U 1003795-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026